Tribunal: TJSP
Processo: 1505576-46.2022.8.26.0577
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Ameaça
Órgão julgador: Fernando Simão
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ILEGITIMIDADE ATIVA. RECONHECIMENTO DA REPRESENTAÇÃO DA VÍTIMA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em Exame
1. Recurso interposto pelo Ministério Público contra sentença que extinguiu a punibilidade de Gabriel de Farias Karatanasov por ilegitimidade ativa, devido à ausência de representação da vítima em crime de ameaça no contexto de violência

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ILEGITIMIDADE ATIVA. RECONHECIMENTO DA REPRESENTAÇÃO DA VÍTIMA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em Exame
1. Recurso interposto pelo Ministério Público contra sentença que extinguiu a punibilidade de Gabriel de Farias Karatanasov por ilegitimidade ativa, devido à ausência de representação da vítima em crime de ameaça no contexto de violência doméstica.

II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em (i) verificar se a manifestação da vítima antes do prazo decadencial é suficiente para suprir a formalidade da representação e (ii) se a extinção da punibilidade por ilegitimidade ativa foi correta.

III. Razões de Decidir
3. A manifestação da vítima, ainda que informal, é suficiente para configurar a representação, conforme doutrina e jurisprudência.
4. A jurisprudência do STJ e STF reconhece a ação penal pública incondicionada em casos de violência doméstica, dispensando a representação formal.

IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso provido.
Tese de julgamento: 1. A manifestação informal da vítima é suficiente para configurar a representação em crimes de violência doméstica. 2. A ação penal em casos de violência doméstica é pública incondicionada, dispensando a representação formal.

Legislação Citada:
Código Penal, art. 147, parágrafo único.
Código de Processo Penal, arts. 24 e 395, inciso II.
Jurisprudência Citada:
AgRg no REsp n. 1.838.611/DF, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022.